Tribunal: TJDFT
Processo: 0726415-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. COBRANÇA DA DIFERENÇA ENTRE OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E OS DEFINITIVOS. POSSIBILIDADE. RETROAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO.

01.Ocorrendo majoração da pensão pela sentença definitiva, exatamente em função de sua retroação à data da citação, e substituído os alimentos provisoriamente concedidos pelos alimentos definitivamente fixados, com a retroação dos efeitos da sentença à data da citação, o alimentante deverá responder pelas diferenças entre os alimentos pagos a menor e aqueles ao final fixados em quantia maior.

02.Recurso não provido. Unânime.